Tribunal: TJSP
Processo: 2001186-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001186-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
FELIPE NANINI NOGUEIRA e Paciente LUCAS ALVES DE ARRUDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001186-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16998
2
Habeas Corpus Criminal no 2001186-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Nanini Nogueira
Paciente: Lucas Alves de Arruda
Comarca: Itapetininga
Voto no 16998
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em
favor de Lucas Alves de Arruda, preso em flagrante delito pela
suposta prática de tráfico de drogas, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, consta da inicial que a
decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a
prisão preventiva do paciente é ilegal, porquanto os fatos não
restaram comprovados e, diante da constatação de ter sofrido
lesão corporal, presente indício de ter havido abuso de
autoridade. Consta, mais, que, a fundamentação esposada para
decretar a prisão preventiva do paciente é inidônea, calcada em
dados genéricos.
Pede, pois, liminarmente, a revogação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001186-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16998
3
prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.
Pedido para a concessão de liberdade
provisória liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário
de Segunda Instância (fls. 26/27), ratificado por este Relator
(fls. 29/30), as informações foram prestadas (fls. 35) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 37/44).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito no
dia 28 de dezembro de 2019 por policiais militares que o
surpreenderam mantendo em depósito, para suposto fins de
tráfico, 42 porções de cocaína, 02 porções de “maconha” e mais
três mudas da mesma substância e 08 porções de pedras de
“crack”.
Levando-se em conta a ordem pública, não
é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o
Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto converter a prisão em flagrante em
preventiva, consignando que “houve apreensão de grande
quantidade e diversidade de entorpecentes, 42 porções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001186-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16998
4
cocaína, com peso líquido de 6,50 gramas, duas porções de
maconha, com peso de 1,85 gramas, 08 porções de crack, com
peso de 1,51 gramas e 03 mudas de maconha e, conforme se
verifica na certidão de Antecedentes de fls. 38/41, o custodiado
possui condenações com trânsito em julgado pela prática de
crimes dolosos, das quais duas condenações por tráfico de
entorpecentes e encontrava-se em cumprimento de pena em
regime aberto. As circunstâncias do delito, quais sejam a
natureza e quantidade da droga demonstram a gravidade
concreta e não possibilitam a concessão de liberdade provisória
e tão pouco a fixação das medidas cautelares previstas no
Código de Processo Penal. Ademais, seu comportamento
demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia
cautelar, na medida em que age com descaso com a Justiça,
vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter
experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta,
o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa”, não
havendo nenhuma irregularidade na referida decisão que a
comprometesse,
porquanto
a
segregação
excepcional
do
Paciente encontra-se adequadamente justificada, vez que a
soltura, de fato, coloca em risco a ordem pública, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001186-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16998
5
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido mantendo em depósito considerável
quantidade de substâncias entorpecentes.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR